Tribunal: TJSP
Processo: 1033521-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito a ser nomeada para o cargo de "Analista de Assistência e Desenvolvimento Social I", após aprovação em 349o lugar em certame oficial, embora fora do número de vagas previstas no edital,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito a ser nomeada para o cargo de "Analista de Assistência e Desenvolvimento Social I", após aprovação em 349o lugar em certame oficial, embora fora do número de vagas previstas no edital, considerando que das 370 vagas para o cargo, 93 foram disponibilizadas para a lista de cotas e 277 para a lista geral – Intempestividade – Ultrapassados mais de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso – Sentença denegatória da ordem de segurança – Recurso da impetrante não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033521-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZILMA
ALVES DE JESUS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033521-90.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1033521-90.2019.8.26.0053
APELANTE: ZILMA ALVES DE JESUS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.732
APELAÇÃO

MANDADO
DE SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATO APROVADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - Pretensão mandamental da impetrante
voltada ao reconhecimento do suposto direito a ser
nomeada para o cargo de “Analista de Assistência e
Desenvolvimento Social I”, após aprovação em 349o lugar
em certame oficial, embora fora do número de vagas
previstas no edital, considerando que das 370 vagas para o
cargo, 93 foram disponibilizadas para a lista de cotas e 277
para a lista geral Intempestividade Ultrapassados mais
de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso
Sentença denegatória da ordem de segurança Recurso da
impetrante não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ZILMA ALVES DE JESUS nos autos do
“mandado de segurança” impetrado contra ato dito coator
do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE SÃO PAULO e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033521-90.2019.8.26.0053 -Voto no
3
HABITAÇÃO, cuja ordem de segurança foi denegada pelo
Juízo a quo, sob o fundamento de que a impetrante foi
aprovada fora do número de vagas previsto para a ampla
concorrência, já excluídas aquelas destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais e
aquelas aos afrodescendentes, e, até aquele momento,
sequer haviam sido nomeados e empossados os candidatos
aprovados dentro do número de vagas, consoante r.
sentença de fls. 1.278/1.282, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 1.291/1.321), a
apelante insistiu na tese que teria sido aprovada dentro
do número de vagas e que, anunciadas as vagas pela
Administração Municipal, ela teria o dever de preenchê-
las. Ao final, requereu fosse dado provimento ao
recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para
que a ordem de segurança pleiteada na inicial fosse
concedida.
Recurso
livre
de
preparo,
diante
da
concessão do beneplácito da gratuidade à impetrante
(fls. 123), com contrarrazões às fls. 1.547/1.555.
Parecer
da
i.
Procuradoria
Geral
de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 1.565/1.567).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a impetrante contra a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033521-90.2019.8.26.0053 -Voto no
4
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pleiteada, sob o fundamento de que a impetrante foi
aprovada fora do número de vagas previsto para a ampla
concorrência, já excluídas aquelas destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais e
aquelas aos afrodescendentes, e, até aquele momento,
sequer haviam sido nomeados e empossados os candidatos
aprovados dentro do número de vagas.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não pode ser conhecido.
In
casu,
a
impetrante
participou
de
concurso público elaborado pelo Município de São Paulo
voltado ao preenchimento de 370 (trezentas e setenta)
vagas para o cargo de Especialista em Assistência e
Desenvolvimento Social I
Disciplina: Serviço Social,
sendo 19 (dezenove) vagas destinadas aos candidatos
portadores de necessidades especiais e 74 (setenta e
quatro) vagas reservadas para os candidatos negros,
negras ou afrodescendentes, conforme descrição no Edital
(fls. 30/62).
Após a publicação do resultado final e
homologação
do
certame,
restou
consignado
que
a
candidata havia se classificado em 349o lugar (fl. 112),
ou seja, fora do número de vagas inicialmente previstas,
limitando-se
a
Administração
Pública
a
nomear
“aproximadamente 150 candidatos aprovados, na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e
30 na Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). No IPREM,
nenhum candidato foi nomeado até o momento” (fl. 03).
Segundo alega, a Administração Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033521-90.2019.8.26.0053 -Voto no
5
teria procedido à contratação irregular de comissionados
para as funções de “supervisores”, “coordenadores” ou
“encarregados”, o que ensejou a propositura da ação
civil
pública
no
1012028-28.2017.8.26.0053
pelo
Ministério Público.
Diante deste cenário, a candidata, por
considerar ilícita a conduta da Administração, impetrou
o presente writ, objetivando o reconhecimento de seu
suposto direito a ser nomeada para o cargo de
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I
Disciplina: Serviço Social, mesmo tendo sido aprovada na
349a colocação (fls. 01/18).
Pois bem.
Ab initio, mostra-se de rigor reconhecer
a intempestividade do recurso de apelação interposto
pela
impetrante,
tal
como
sustentado
pela
Municipalidade.
A r. sentença de primeiro grau foi
disponibilizada no dia 09.09.2019 (segunda-feira), logo,
considera-se publicada no dia útil subsequente, ou seja,
em 10.09.2019 (terça-feira).
Considerando que o prazo preclusivo de 15
(quinze) dias úteis para interposição de recurso de
apelação começou em 11.09.2019 (quarta-feira), tem-se
que o termo ad quem ocorreu em 01.10.2019, três dias
antes da data de protocolo do presente recurso (em
04.10.2019, às 18:17:40).
Desta forma, o apelo interposto pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033521-90.2019.8.26.0053 -Voto no
6
impetrante não pode ser conhecido ante a intempestividade.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de
apelação da impetrante, devendo ser MANTIDA a r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR